Tribunal: TJMT
Processo: 0002214-42.2014.8.11.0017
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002214-42.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[ILDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 039.017.901-95 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INC. I E II, DO CP) – APELO DEFENSIVO –
PRETENDIDA
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 159 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – ARROMBAMENTO E ESCALADA DEMONSTRADOS PELO AUTO DE VERIFICAÇÃO DO LOCAL DO DELITO, PELAS FOTOGRAFIAS DO IMÓVEL E PELO DEPOIMENTO PRODUZIDO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – TRANSPOSIÇÃO DE UM MURO DE APROXIMADAMENTE 3 METROS E ARROMBAMENTO DO CADEADO DO PORTÃO COM UMA BARRA DE FERRO – APLICAÇÃO DA REGRA MITIGADORA PREVISTA NO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – QUALIFICADORAS MANTIDAS –
RECURSO
DESPROVIDO
.

Para que sejam reconhecidas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, é necessário, em regra, que o respectivo laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, na falta de perito oficial para a realização do laudo, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1º, da Lei Adjetiva Penal.

Além disso, nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que eles [os vestígios] sejam mantidos até que o Estado providencie uma perícia na forma exigida pelos arts. 159 e 171 do Código de Processo penal, é perfeitamente possível a realização de outros meios de prova, por força da mitigação trazida no art. 167 do Codex aqui referido.

As qualificadoras de arrombamento e da escalada ficaram devidamente comprovadas por meio do auto de verificação do local do delito, o qual demonstrou que o apelante adentro no pátio da CIRETRAN pulando um muro de aproximadamente 3 metros altura, bem como do arrombamento do cadeado do portão com uma barra de ferro. O laudo foi corroborado pela prova testemunhal, principalmente pelo depoimento dos agentes públicos.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
Ildemar Gomes da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, nos autos de ação penal nº 2214-42.2014.811.0017 (Código 41801), que a condenou por furto qualificado (artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito consistente em prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviço à comunidade (id. 35472986 e 35472987).

Nas razões recursais, a apelante objetiva a exclusão das qualificadoras de arrombamento e da escalada, por ausência de laudo pericial apto a comprovar a suposta dinâmica da “escalada” atribuída, tampouco para lastrear a suposta ruptura do cadeado, visivelmente desgastado pela ação do tempo. Assim, requer afastamento das qualificadoras do arrombamento e da escalada, com o consequente redimensionamento da sanção penal e eventual aplicação do
sursis processual
(id. 35472994).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 35472995).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, opina pelo desprovimento do apelo, nos termos das contrarrazões apresentadas (id. 38206473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020